Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-17.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0015503-17.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS VANDRE LIMA PACHECO DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à restrição da participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal (RE 560.900/DF – Tema 22). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020) (g.n.). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 10415920): MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO PENITENCIÁRIO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CERTIDÃO CRIMINAL INDICANDO INQUÉRITO POLICIAL E PROCESSO CRIMINAL ARQUIVADOS. ELEMENTOS QUE POR SI SÓ NÃO FIGURAM COMO DESABONADORES DA IDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS OBJETIVOS DIVERSOS COMPROMETEDORES DA CONDUTA SOCIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É possível que a Administração aprecie fatos, objeto de persecução penal ultimada ou pendente, deferindo-lhes juízo de censura da conduta social de candidato sem que isso afronte ao princípio do estado de inocência, desde que a Administração demonstre sua posição com elementos idôneos, objetivos e diversos da mera indicação das referidas inscrições na certidão criminal. Inteligência de precedentes do TJDFT, STJ e STF. 2. Quando as anotações na certidão criminal indicam que já se exauriu o expediente da persecução penal, sobretudo se reconhecida a atipicidade ou extinta a punibilidade, mostra-se abusivo o ato da Administração que, não apontando outros elementos objetivos que corroborem com o veredicto de inidoneidade moral, extirpa candidato do concurso. 3. Segurança concedida. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014